Tribunal: TJES
Processo: 0003077-04.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003077-04.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VITOR LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES DE TERCEIRO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenizatória, julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor para declarar a inexistência de débitos anteriores a 01/05/2017, determinar a alteração cadastral da unidade consumidora e condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de troca de titularidade e interrupção indevida no fornecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a alteração de titularidade ao pagamento de débitos de terceiro; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço ao interromper o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de ex-morador; e (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a obrigação de pagamento pelo serviço de energia elétrica possui natureza pessoal (propter personam), devendo recair sobre quem efetivamente contratou o serviço, sendo ilícita a cobrança de débitos de terceiros como condição para nova contratação (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR).

A negativa da concessionária em proceder à alteração da titularidade e a posterior suspensão do serviço, com base em débitos de terceiros, configura falha na prestação de serviço essencial, cuja continuidade é protegida pelo ordenamento jurídico.

Comprovado que o autor tentou regularizar a situação administrativamente e que a titularidade não foi transferida por negativa da empresa, a alegação de ausência de comunicação do novo vínculo contratual não merece acolhimento.

A interrupção indevida de fornecimento de serviço público essencial, como energia elétrica, é passível de indenização por dano moral, o qual se configura
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo (AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS).

O valor fixado em R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a alteração da titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débitos contraídos por terceiro.

A suspensão do fornecimento de energia com base em dívida de anterior ocupante caracteriza falha na prestação do serviço.

O dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial é presumido (
in re ipsa
) e prescinde de demonstração específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, parágrafo único; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022, DJe 25.03.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000570-14.2019.8.08.0004, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003077-04.2019.8.08.0050

APELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO
:
VITOR LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Vitor Luiz Oliveira da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência dos débitos em nome do autor anteriores a 01/05/2017, bem como determinar a alteração cadastral da conta de energia;
b)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões id. 14207976 aponta a apelante, inicialmente, que não houve falha na prestação do serviço, porquanto a negativa de religação decorreu de inadimplemento contratual.

Destaca que o débito que gerou a suspensão estava em nome da titular da instalação, não havendo qualquer comunicação para encerramento contratual ou alteração de titularidade.

E mais: os fatos narrados na exordial não configuram dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o apelado passou a residir no imóvel em questão no mês de maio de 2017, em decorrência de um contrato de comodato. Narrou a exordial que, um mês após a mudança, foi surpreendido pela cobrança de débitos oriundos de supostas irregularidades ocorridas desde o ano de 2014, em nome do antigo titular da unidade.

E, à luz de tal inadimplência, a concessionária recusou-se a realizar a troca de titularidade da instalação, inclusive interrompendo a prestação do serviço, tornando necessário o ajuizamento da presente demanda.

Delimitados os fatos, verifico qe agiu com acerto o juízo
a quo
ao declarar a inexistência de responsabilidade do apelado pelos débitos elencados nos TOI ́s 3358075 e 3461285, porquanto de responsabilidade da anterior ocupante da residência.

Afinal, “
a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”
.
(AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TITULARIDADE NEGATIVA – DÉBITOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL - RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessionária de energia não pode condicionar a troca de titularidade e o fornecimento de energia ao pagamento de débitos anteriores de terceiros
. 2. A suspensão de serviços essenciais, tal como o fornecimento de energia elétrica, em função de cobrança de débitos de antigo locatário, é prática abusiva, devendo ser coibida. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Apelação Cível nº 0000570-14.2019.8.08.0004. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 31/01/2024).

Assim, possuindo os débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica natureza pessoal (
propter personam
), a transferência de titularidade não pode ficar condicionada ao pagamento do débito anterior em nome de terceiro, a revelar, portanto, a ocorrência de ato ilícito.

A alegação de inexistência de comunicação acerca da mudança de titularidade não se sustenta, comprovando o consumidor que tentou solucionar a questão previamente, em âmbito administrativo.

Assim, verificada a ilegalidade do procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que apontou a lesão extrapatrimonial, pois, “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Reconhecida a sua incidência, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido, porquanto atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05 (cinco) por cento os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)